Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731922-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA DE SOUSA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, em que se discute o direito de recebimento de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). O recurso foi julgado em 10/12/2020, mantendo-se a sentença. Publicado o acórdão, em 16/12/2020, a parte autora apresentou peça denominada de incidente de uniformização (i.d. 22420018), alegando divergência no julgamento da mesma matéria entre as turmas recursais. Relatei. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pela autora deve ser indeferido de plano pelo Relator, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na vigência da norma contida na Resolução do ETJDFT de n. 22/2010, o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, tal como o nome sugere. Mesmo na vigência daquela norma, o “incidente” tinha que ser apresentado antes do julgamento do recurso, isto por questão lógica. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentado o Recurso Ordinário no juízo de origem, a parte deve protocolar o incidente na secretaria da TUJ (art. 51), a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente (art. 52 RITRJEDF). Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto patrono da parte autora, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso que não mais existe previsão, o que resta nítido em seu pedido, que é a reforma do julgado da Turma Recursal pela Turma de Uniformização. Desse modo, tal como prescreve o art. 10, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Em face do exposto, indefiro o processamento do pedido de Uniformização formulado pela parte autora. Intime-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva os autos à origem. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 17:10:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator